Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-83.2020.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006544-83.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO - CNPJ: 17.341.225/0001-04 (EMBARGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), ELIJEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.562.781-14 (EMBARGANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ELIJEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.562.781-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO - CNPJ: 17.341.225/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1006544-83.2020.8.11.0040,
à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pela embargante, e deu parcial provimento ao Recurso interposto por RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO, ora embargado, apenas para determinar, que o valor a título de lucros cessantes, a sejam devidamente apurados em liquidação de sentença, mantendo incólume os demais termos da r. sentença (cf. Id. nº 174396676).

A Embargante alega que o acórdão é contraditório quanto ao
“pedido de sobrestamento destes autos, em virtude do Tema 1.122/STJ (...) isso porque
(se)
reconhece a necessidade de sobrestamento dos autos, porém afirma que devem ser sobrestados apenas algumas espécies de recursos (...)analisando o voto condutor proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fica evidente que o novo entendimento acerca da responsabilidade das concessionárias sobre animais na rodovia mudará todo o regramento acerca do tema, independentemente da espécie do animal e de sua origem, já que são inúmeros os casos envolvendo o mesmo assunto (...) portanto, a suspensão dos presentes autos encontra-se em linha com a jurisprudência do e. TJMT acerca do tema, bem como dos deveres de uniformização da jurisprudência; dever de manter a jurisprudência estável; e, dever de coerência e integridade, razão pela qual a decisão de sobrestamento deve ser decretada”
assevera ser contraditório também, no que tange a fixação dos lucros cessantes, visto que
“reconhece
(u)
a necessidade de comprovação do pedido de lucros cessantes, porém entende que há a possibilidade de apuração em liquidação de sentença, incorrendo em contradição (...) o referido entendimento, data vênia, não se sustenta frente à jurisprudência do E. TJMT, isso porque deveria o Embargado, no momento de ajuizamento da presente ação, ter trazido aos autos os efetivos comprovantes dos lucros cessantes a serem arcados pela Concessionária, porém assim não o fez (....) portanto, considerando que os lucros cessantes precisam devidamente serem comprovados e não cabe a concessão do pedido de forma presumida”
razão pela qual
,
pede que
“seja sanada a contradição apontada, de forma a afastar o pedido indenizatório pleiteado por ausência de elementos de prova”.

Por fim, aduz a ocorrência de omissão
“relacionada às hipóteses de excludente de responsabilidade do dever de indenizar”
pois
“é inegável a aplicação da responsabilidade objetiva, porém essa teoria comporta exceções na culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior (...) considerando que no caso dos autos houve o atropelamento de um cachorro, animal não selvagem e de propriedade de pessoas residentes nas margens da rodovia, bem como que o acidente ocorreu por imprudência de terceiro, pugna-se pela reforma da decisão no ponto relativo à excludente de responsabilidade”
por tais razões, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 184255177).

Nas contrarrazões de Id. nº 185959697, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível que a parte embargante aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamente em que ponto(s) do pronunciamento judicial está presente a contradição, obscuridade e/ou omissão com aptidão a ensejar a medida corretiva excepcional, permitindo, assim, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização da decisão recorrida.

A embargante expõe seu descontentamento com a conclusão decisória, reeditando a mesmíssima queixa apresentada na apelação e analisada no acórdão embargado, bastando passar os olhos nas razões recursais para se constatar puro e simples discordância com os fundamentos decisórios, o que, certamente, não se amolda a nenhum do vícios do rol do art. 1.022 do CPC, pois, repito, porque, ao que parece, nunca é demais, o inconformismo, discordância, ou mesmo eventual
error in judicando
, não configura hipótese que autorize a interposição dos embargos.

Não diviso qualquer aspecto de contradição, aliás, sequer foi indicado em que ponto há conflito lógico entre as proposições decisórias ou entre os fundamentos e o resultado final (dispositivo), e, depois,
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

Também não visualizo qualquer omissão quanto à qualquer tema relevante para o mérito recursal ou, então, de qualquer outras hipótese que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

O embargante desconsidera (ou, mais precisamente, ignora) o raciocínio e fundamentos do acórdão, fazendo-se surdo à precisa análise dos fatos e normas aplicáveis ao caso,

com efeito, o que se vê é a vã tentativa de rediscutir o mérito do recurso, o que, obviamente, não é admissível e nem irá ocorrer, já que a matéria foi destrinchada e a solução da controvérsia didaticamente apresentada no julgamento.

Confiram-se, a propósito, os excertos do voto condutor que bem feriu o cerne matéria recursal:

“
(...)

Incialmente cumpre-se analisar o pedido de Suspensão do Processo, onde pugna a Concessionaria/apelante pela suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial nº 1908.738 - SP.

De fato, houve afetação do tema para julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema 1122 STJ). Não obstante, foi determinada a suspensão
apenas dos recursos especiais
e
agravos em recursos especiais
em segunda instância, pelo prazo máximo de um ano.

Assim, tenho que razão não socorre a apelante.

(...)

É cediço que a responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio, conforme disposto no artigo 927 do Código Civil.

Ademais, o artigo 186 do Código Civil prevê a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

A responsabilidade da empresa concessionária de serviço público pelos danos causados aos usuários e terceiros é considerada objetiva, tendo em vista o disposto no artigo 37, § 6º, da CR/88, bem como pela lei civil ordinária.

A Concessionaria exerce atividade de administração e conservação de rodovia mediante concessão pública no local do acidente, fato incontroverso, que atrai para si os riscos inerentes à própria atividade, devendo responder objetivamente pelos danos que causar a terceiros.

Nesse sentido, a responsabilização civil da concessionária de serviços dispensa a comprovação de culpa na provocação do dano ao consumidor, todavia, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta lesiva e o resultado danoso. A responsabilidade decorre do próprio exercício da atividade de risco desenvolvida pela prestados do serviço público.

A doutrina leciona:

"Atividades perigosas: alcance da noção.

(...) De acordo com o novo Código Civil, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (art. 927, parágrafo único). (...) Deve ser considerada perigosa, pois, aquela atividade que contenha em si uma grave probabilidade, uma notável potencialidade danosa, em relação ao critério da normalidade média, e reveladora por meio de estatísticas de elementos técnicos e da própria experiência comum. Definida em concreto como perigosa a atividade, responderá o agente pelo simples risco, ficando a vítima obrigada apenas à prova do nexo causal, não se admitindo, outrossim, escusas subjetivas do imputado, a par de outras notas diferenciais, que serão adiante apontadas. (...) (...) (Direito Civil Constitucional. Carlos Alberto Bittar, Carlos Alberto Bittar Filho. 3ª ed.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Páginas 169/170)

"(...) Obrigação de indenizar dano oriundo de atividade lícita. Consagrada está a responsabilidade civil objetiva que impõe o ressarcimento de prejuízo, independentemente de culpa, nos casos previstos legalmente, ou quando a atividade do lesante importar potencial risco para direitos de outrem. (...) A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. (...) Substitui-se a culpa pela ideia de risco. Essa responsabilidade civil objetiva funda-se na teoria do risco criado pelo exercício de atividade lícita, mas perigosa, como produção de energia nuclear ou produtos químicos; manuseio de máquinas ou utilização de veículos. (...)” (Código Civil Anotado. Maria Helena Diniz. 9ª ed. São Paulo: Saraiva. Página 580)

Com efeito, firmada a responsabilidade objetiva, é despicienda a demonstração de culpa da Ré, cabendo perquirir apenas se existe relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta (omissiva ou comissiva) da concessionária.

Da situação em apreço, os elementos de prova carreados aos autos permitem concluir pela ocorrência do evento danoso como narrado na exordial para fins de responsabilização da concessionária de serviço público. A própria ré reconhece o nexo quando admite o acidente, imputando, todavia, ao corréu a responsabilidade.

Quanto à culpa do corréu e suposto excesso de velocidade, não há provas, meras suposições, incapazes de afastar a responsabilidade da ré. Tampouco há prova de que a presença de perigo na pista de rolamento estivesse suficientemente sinalizada. A ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC.

Decorre que a ré não exerceu efetiva vigilância na rodovia que administra, não impedindo que o animal ingressasse na pista e causasse o sinistro. Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré de indenizar os danos causados, afinal, presumível evidentemente de que animais vizinhos da rodovia transponham eventualmente as cercas, pelo que objetiva a necessidade de se resguardar os condutores quanto a invasão da pista nessas situações.

Cabe à concessionária, beneficiária do serviço remunerado, cuidar para a proteção dos usuários, e como evidentemente há situações correlatas às dos autos é que a norma entendeu de estabelece responsabilidade objetiva contra os exploradores de atividades de risco.

(...)

É incontroverso nos autos que o autor teve prejuízos financeiros em decorrência do acidente. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais.

Assim, conforme disposição contida no art. 944 do Código Civil de que “A indenização mede-se pela extensão do dano”, e para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados.

No caso, o autor instruiu os autos com três orçamentos distintos, todos comprovando os danos e com detalhada discriminação dos reparos necessários ao restabelecimento do veículo sinistrado, sendo considerado pelo MM. Juiz, para fins de condenação da Concessionaria/Ré, o de menor valor, qual seja, o de R$ 29.181,86 (cf. Id. nº 174967189), que representa o efetivo prejuízo sofrido pelo autor, e resulta na procedência do pedido de indenização por danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, também objeto da insurgência recursal, o art. 402 do Código Civil estabelece que “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Assim como o dano material, os lucros cessantes, que é aquilo o lesado deixou de ganhar em razão do sinistro, devem ser comprovados pelo autor da ação, e, no caso, tratando-se de profissional autônomo, que tinha como principal ocupação, a realização de fretes, utilizando do caminhão para poder cumprir seu labor, é razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do evento danoso noticiado.

Importante também se aferir, assim como o valor que deixou de ganhar o proprietário do veículo, é a comprovação do período em que o veículo esteve fora de funcionamento, que, no presente caso, não foi comprovado (...)”

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023